Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-60.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018943-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), OTAIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 459.881.531-00 (AGRAVANTE), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR AUTOR. VÍNCULO FÁTICO COM A LOCALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. DECLINAÇÃO
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA E ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, de ofício, reconheceu a incompetência territorial do juízo e determinou a remessa dos autos ao domicílio do autor em unidade federativa diversa, desconsiderando a opção do consumidor pelo foro do local onde a relação jurídica bancária é administrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no âmbito das relações de consumo, a regra de competência em favor do consumidor possui natureza absoluta, autorizando o magistrado a decliná-la de ofício, ou se deve prevalecer a faculdade do autor em eleger foro que guarde pertinência fática com a lide.

III. Razões de decidir

3. O sistema protetivo do consumidor institui a competência do foro de seu domicílio como uma prerrogativa de facilitação da defesa, e não como uma imposição coercitiva que restrinja o exercício do seu direito de ação.

4. Tratando-se de competência territorial,
e portanto
relativa, o reconhecimento de eventual incompetência depende estritamente da iniciativa da parte interessada, sendo vedada a atuação espontânea do órgão jurisdicional, conforme consolida o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A eleição do foro onde se situa a agência bancária responsável pela administração da conta não configura escolha aleatória, mas opção fundamentada na concentração de elementos probatórios e na economia processual, não acarretando prejuízo à defesa de instituições financeiras de capilaridade nacional.

6. A declinação
ex

officio
, em tais hipóteses, contraria os princípios da eficiência e da primazia do julgamento de mérito, onerando o sujeito vulnerável da relação e retardando injustificadamente a prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A competência territorial nas demandas consumeristas é relativa, cabendo ao consumidor a faculdade de eleger o foro que melhor atenda ao exercício de sua defesa. 2. É defesa a declinação de ofício da competência territorial relativa, conforme consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 4º
e
8º; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; STJ, Súmula 297; TJMT, Conflito de Competência nº 1021490-10.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Otaide
Ferreira da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito n. 1003298-80.2026.8.11.0004, declinou da competência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Aragarças/GO.

A recorrenteargumentaque a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, ao considerar que a relação bancária estaria vinculada à agência localizada em Piranhas/GO, quando, na realidade, a conta e a relação contratual eram administradas em Barra do Garças/MT.

Aduz que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário estão relacionados à atuação da instituição financeira naquela localidade, onde, inclusive, buscou esclarecimentos sem obter acesso ao suposto contrato.

Sustenta que a demanda possui natureza consumerista, devendo ser interpretada à luz das normas protetivas do consumidor, sendo possível a fixação da competência em foro que possua vínculo com os fatos.

Afirma, ainda, que a remessa dos autos causará prejuízo processual, tumulto na tramitação e atraso na prestação jurisdicional.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos, bem como, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo de Barra do Garças/MT.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
(ID
365624898
).

Decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse
contrarrazões
(id.
373822877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e dispensa preparo em razão da gratuidade da justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado declinar, de ofício, da competência territorial em ação consumerista, quando o autor opta por demandar em foro diverso de seu domicílio, mas que guarda relação com a sede ou agência do réu.

Inicialmente, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I) estabelece uma regra de competência em benefício do consumidor para facilitar sua defesa. Contudo, tal prerrogativa é uma
faculdade
e não uma imposição. Por se tratar de competência territorial, possui natureza
relativa
, atraindo a incidência do art. 64 e 65 do CPC e, notadamente, da
Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"

No caso concreto, a escolha da Comarca de Barra do Garças/MT revela-se legítima e amparada em liame fático-jurídico idôneo, por ser o local onde se situa a agência bancária responsável pela administração da conta da parte autora. Tal circunstância afasta qualquer alegação de escolha aleatória ou injustificada (
forum
shopping
), uma vez que há pertinência entre o foro eleito e a relação jurídica litigiosa.

Ademais, não se vislumbra prejuízo à defesa dos réus (instituições financeiras de grande porte), que possuem plena capacidade de representação em qualquer unidade da federação, especialmente em comarca vizinha onde mantêm atividade comercial ativa. A declinação
ex

officio
, portanto, acaba por onerar o consumidor e retardar a prestação jurisdicional, contrariando o princípio da primazia do julgamento de mérito e da eficiência (art. 4º e 8º do CPC).

Este Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido:

"EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. [...] RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA LEGÍTIMA DO FORO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. [...] A competência territorial nas ações de consumo propostas pelo consumidor é relativa, podendo o autor optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou do local da prestação do serviço. 2. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 3. A escolha do foro do domicílio do réu ou da prestação do serviço, feita pelo consumidor autor, é legítima e não constitui violação ao CDC."(TJMT - Conflito de Competência: 1021490-10.2025.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 02/09/2025).

Portanto, constatada a natureza relativa da competência e a legitimidade do foro eleito pelo consumidor com base no domicílio do réu/local da prestação, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
Otaide
Ferreira da Silva
para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
para o processamento e julgamento da ação originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026